Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-38.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009303-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.276.581-18 (AGRAVANTE), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR GRAVE – DESOBEDIÊNCIA – INFRAÇÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – ART. 50, INCISO VI, C/C O ART. 39, INCISOS II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais dispõe que constitui falta grave o fato de o preso
"inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 da referida Lei"
. Por sua vez, o art. 39, incisos II e V, do mesmo diploma legal dispõem ser dever do condenado a
"obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se"
e "
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas".

Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/ 2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 550.207/SP, j. 18/02/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

Geovana Fernandes dos Santos,
tirado de decisão que reconheceu o cometimento de falta disciplinar grave, previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal, apurado no processo administrativo disciplinar PAD nº.014/2022.

Em razões recursais, a agravante sustenta
“ a ocorrência de erros, elementos probatórios desconexos e contradições presentes no Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD instaurado, que apurou a prática de falta grave pela Agravante e motivou a r. decisão do douto juízo a quo”.
Ao final, pede a reforma do
decisum
e a sua consequente

revogação.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer que seja negado provimento ao agravo (Id. 166121674).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 166121675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do agravo em execução
“interposto pela reeducanda, readequando a natureza do fato apurado pelo P.A.D. nº 014/2022, para “falta de natureza leve”, como prescrito no art.10, inciso II, do Decreto nº 1899/2013, afastando a incidência do art.127 da LEP”
(Id. 171943181).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante, no presente recurso, reformar a decisão que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar
grave, previsto no o art. 50 da Lei de Execução Penal, apurado no processo administrativo disciplinar PAD nº.014/2022.

Inicialmente, faço um breve relato, para melhor elucidar a questão
sub judice.

Depreende-se do caderno processual que a
agravante
Geovana Fernandes dos Santos,
cumpre pena unificada de 8 anos e 9 meses, em regime fechado na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis e, no dia 19/12/2022, após sua saída para o trabalho externo autorizado, a Diretora da Unidade Prisional, com a líder de disciplina e outro policial penal, resolveu se dirigir até o local em razão de ter recebido informações de que as recuperandas

do trabalho externo estariam fazendo uso de entorpecentes e que familiares e namorados apareciam para encontrá-las com frequência.

Necessário à transcrição da decisão agravada (Id. 165600193), vejamos:

“De acordo como o art. 50 da Lei de Execução Penal,
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que
: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV - provocar acidente de trabalho; V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
; VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo; VIII – recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.
Ainda aduz o art. 39 , II: obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; V: execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
Nessa toada, dispõe o art. 52 da Lei de Execução Penal que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado
Verifica-se que no dia 19 de dezembro de 2022, em visita da Diretora da Unidade Prisional ao local de trabalho externo onde as sentenciadas se encontravam, após denúncias, que a sentenciada estaria namorando em local de trabalho, momento que a sentenciada de forma ríspida e arrogante respondeu “onde estava escrito que ela não poderia namorar”. Em audiência de instrução, a sentenciada negou ter sido ríspida e arrogante, negando ter alterado o tom de voz com a Diretora da Unidade Prisional.
É

certo que, ao negar a autoria delitiva, está acobertado pela garantia constitucional de que não está obrigada a fazer prova contra si e a versão isolada do sentenciado está acobertada pela regra que lhe assegura não fazer prova contra a sua pessoa conforme dispõe Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948). Essa limitação é imposta pela necessidade de tutela a direitos fundamentais em ideia que decorre do nemu tenutur se detegere consagrada expressamente na norma do art. 8°, alínea ‘g’ [1] da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. (...)
Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, mormente pelos documentos encartados no PAD nº 014/2022 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.
Posto isso, nos termos do art. 50, VII e art. 52, ambos da LEP, imperioso reconhecer a prática de falta grave cometida pelo sentenciado GEOVANA FERNANDES DOS SANTOS, qualificado, que continuará a cumprir pena no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535)
Id.166121669.

Em audiência de instrução, com a Comissão de Disciplina e defesa técnica, a agravante negou ter sido ríspida e arrogante, ou ter alterado o tom de voz com a Diretora da Unidade Prisional.

O relatório final do PAD traz de forma detalhada todas as ocorrências durante a apuração, inclusive que a defesa da agravante sustentou insuficiência de provas da falta
disciplinar grave.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, a desobediência às ordens emanadas pelos agentes penitenciários revela muito mais do que a mera intenção de mostrar displicência no cumprimento das tarefas e das ordens recebidas na execução do trabalho, como destacou a decisão recorrida.

Trata-se, na verdade, de desobediência à ordem manifestamente legal, conduta grave e desrespeitosa praticada contra funcionário público no exercício de sua função, em ambiente onde a manutenção da ordem e disciplina é essencial à segurança dos demais presos e servidores que atuam no local, circunstância que impede que uma atitude como essa praticada pela reeducanda seja ignorada a um patamar de menor relevância.

E como se sabe, a disciplina revela importante papel na regeneração do condenado, na medida em que deve concorrer para melhor individualização da pena, a ponto de proporcionar condições que estimulem suas funções éticas e utilitárias para futura reinserção social.

Segundo o art. 44 da Lei de Execuções Penais: "A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho".

Sendo assim, não se pode tolerar desobediência e indisciplina, sob pena de se ver frustrado um dos propósitos a que se destina a inclusão do indivíduo no cárcere.

E, foi em razão disso que o legislador resolveu punir com maior rigor as condutas dos presos que atentem contra a ordem e disciplina, tanto que o artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais dispõe que constitui falta grave o fato de o preso "inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 da referida Lei". Por sua vez, o art. 39, incisos II e V, do mesmo diploma legal dispõem ser dever do condenado a
"obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se" e "execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas".

Como ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "É imprescindível que o legislador estadual estabeleça como faltas disciplinares as infrações aos deveres do preso previstos no art. 39 da Lei de Execução Penal, como exceção, evidentemente, das que já constituem falta grave, sob pena de se tornarem inócuas as disposições do referido artigo. Assim, poderão ser previstas como faltas de asseio e de conservação de objetos de uso pessoal, a falta de urbanidade com as pessoas com que deve relacionar-se etc.
Também podem ser inseridos como faltas outros fatos mais graves, como a prática de crime culposo, por exemplo, e a inobservância quanto à ordem e disciplina no presídio ou fora dele (no trabalho externo, nas permissões de saída etc.)
" (Execução Penal. 11a Edição. Editora Atlas. pág. 141).

Portanto, os elementos de convicção trazidos com a sindicância indicam que a conduta praticada pela agravada se enquadra naquela prevista no art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penais, uma vez que conforme extrai-se dos autos os depoimentos dos servidores que acompanharam a diretora até o local de trabalho externo das recuperandas, onde foram unânimes em relatar a rispidez e a falta de respeito quando a agravante afrontou a diretora, por duas vezes, de modo que, verificou-se a regularidade do procedimento e reportou-se às provas, não havendo que falar em ausência de fundamentos.

Importante ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
“
no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
”
(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/ 2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 550.207/SP, j. 18/02/2020) Destaquei

E, essa conclusão traz como resultado a alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem como a consequência da parcial perda dos dias remidos.

Nesse sentido é a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"1. O entendimento firmado nesta Sexta Turma era no sentido de que a falta grave não interromperia o cômputo dos prazos para a aquisição de benefícios da execução. Essa compreensão lastreava- se, fundamentalmente, no fato de que a interrupção do lapso para nova progressão, em razão da prática de falta grave, não teria previsão legal. E mais: que o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, estender-se-ia, também, à fase de execução penal. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.364.192/RS, processado nos moldes do art. 543-C do CPC, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula

441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos (REsp n. 1.364.192/RS, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 17/9/2014). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE n. 1.082.376/DF, reconheceu a possibilidade de recontagem do requisito temporal para obtenção do benefício da progressão de regime, quando do cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado.
4. Ordem denegada, em juízo de retratação."(HC n. 209.831/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"1-)
Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo. 2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública.
3
-) Ingresso de aparelho celular na unidade prisional. Despicienda a prova pericial.
Desobediência dos deveres prescritos no art. 39, incisos II e V da Lei de Execução Penal. 4- ) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto). Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave. Interrupção do prazo para fins de progressão de regime. Súmula 441 e 535 do C. STJ. 5-) Decisão mantida."
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006069-04.2022.8.26.0026; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Reinaldo Antônio Vessani Filho, em seu parecer
“A direção de uma unidade prisional é autoridade e deve ser respeitada, assim como o desrespeito a servidor penal e a grosseira falta de acatamento à ordem são condutas sancionáveis como faltas graves, sendo dever da pessoa sob custódia obedecer ao servidor e respeitar qualquer pessoa com quem deva se relacionar, devendo ainda se abster de praticar atos insolentes e ameaçadores contra autoridades e funcionários ou quaisquer outros que levem à insegurança e à desordem.”
Id. 166121674.

Portanto, restou devidamente comprovado que a agravante praticou, no curso da execução, falta disciplinar grave, fez-se necessário o seu reconhecimento com as consequências legais, após a devida e regular apuração ocorrida por Procedimento Administrativo Disciplinar.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023